Tribunal: TJDFT
Processo: 0728941-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728941-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIAN XAVIER BARRETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cristian Xavier Barreto contra a decisão interlocutória da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a limitar pleiteada no Mandado de Segurança no 0714057-87.2022.8.07.0018 (ID no 135284337). 2. O agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar, uma vez que necessita acessar os processos administrativos da sua cliente com o intuito de analisar os requisitos necessários à apresentação de queixa-crime (injúria e difamação). 3. Esclarece que atua como advogado e tem o direito de examinar, ter vista e retirar autos de processos em andamento ou findos, sob pena de sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação no que se refere ao prazo legal para apresentar queixa crime (72 dias restantes). 4. Destaca que a análise integral do processo de sindicância (00040-00036769/2021-50) e do procedimento de investigação preliminar (PIP), já finalizado em 27/6/2022, são indispensáveis para o exercício da profissão na defesa dos interesses da sua cliente. 5. Aduz que tem direito a acessar integralmente o processo de sindicância instaurando em conformidade com a Lei Complementar no 840/2011, uma vez que assegurada a publicidade, pois o sigilo se refere apenas à sindicância patrimonial, que não se aplica ao caso. 6. Já o procedimento de investigação preliminar, apesar do caráter sigiloso, já foi encerrado (arquivado) em 27/6/2022, tratando-se de processo findo. Por isso, enquanto advogado regularmente constituído, está respaldado por prerrogativas previstas em lei e defende a necessidade de preservação do seu direito líquido e certo de acessar integralmente os processos administrativos. 7. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja reconhecido o seu direito de ter acesso integral aos processos administrativos no 00040-00033431/2021-46 (representação); 00040-00036769/2021-50 (sindicância) e 00040-00008009/2022-33 (procedimento de investigação preliminar), além de outros correlatos quanto aos mesmos fatos e pessoas. 8. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 9. Preparo (ID no 38826008, págs. 1-2). 10. Cumpre decidir. 11. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 12. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 13. O Mandado de Segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo, contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 14. Ao despachar a inicial do Mandado de Segurança, é possível suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 15. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 16. É importante ressaltar que o Poder Judiciário não pode exorbitar o seu papel de controle da legalidade do ato administrativo, tampouco permitir que sejam adotados atos que irão ensejar ônus à Administração, sem que todos os requisitos indispensáveis a sua prática sejam devidamente observados. 17. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 18. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos e o direito invocado. 19. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e quanto às solicitações ou reclamações que lhes são formuladas em matéria de sua competência (Lei no 9.784/99, art. 48, aplicável ao Distrito Federal por força da Lei no 2.834/2001). 20. Concluída a instrução dos processos administrativos, a Administração tem o prazo de até 30 (trinta) dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada (Lei no 9.784/99, art. 49). 21. O agravante afirma que há urgência na apreciação da sua pretensão, pois precisa ter acesso integral aos processos administrativos para viabilizar a análise da defesa dos interesses de sua cliente, diante da possibilidade de apresentar queixa-crime devido à injúria e à difamação eventualmente sofrida. 22. O prazo de 6 (seis) meses para exercer o direito de queixa ou de representação (CP, art. 103) somente começa a fluir a partir da ciência inequívoca da autoria do fato (CPP, art. 38). 23. Nesse aspecto, ainda que informe haver indícios de quem poderia ter praticado ato capaz de configurar injúria e difamação (Gianna Guiotti Testa), ainda remanesce ao agravante prazo razoável para adotar as medidas que entender pertinentes na defesa dos interesses da sua cliente, nos seus cálculos, até 12/11/2022 (ID no 135233027). 24. Conforme consignado na decisão recorrida, o feito originário será julgado em tempo inferior ao que o agravante aguardou para propor a demanda, considerando o rito procedimental previsto para o Mandado de Segurança. Logo, não subsiste a alegada urgência sustentada no recurso, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 25. Não desconheço as prerrogativas dos advogados. Mas a decisão agravada não avançou nessa análise, restringindo-se à falta da urgência que justificaria a medida liminar. Não há a urgência alegada e por essa razão mantenho a decisão recorrida. 26. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 27. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 28. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 30. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (Lei no 12.016, art. 12). 31. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO